Tribunal: TJMT
Processo: 0031695-96.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031695-96.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0031695-96.2019.8.11.0042

APELANTE: RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – GUARDA DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO PARA O PREPARO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE [ART. 33, §1
o
, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, ALIADOS AO RELATÓRIO ELABORADO PELOS AGENTES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO À ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 177,68G [CENTO E SETENTA E SETE GRAMAS E SESSENTA E OITO CENTIGRAMAS] DE ÁCIDO BÓRICO, ENTRE OUTROS PETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA MERCANCIA ILÍCITA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA –
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL – ELEVAÇÃO PROPORCIONAL – REAJUSTE DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE À REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
QUANTUM
REDIMENSIONADO
–
CONSERVAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao acusado.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, de Turmas de Câmaras Criminais Reunidas].

A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado posterior à data do crime analisado nos autos, configura maus antecedentes, justificando a exacerbação da pena basilar; contudo, não bastam para caracterizar a reincidência do agente.

Comprovado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data em que cometeu o delito, deve incidir a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto).

O
quantum
da pena redimensionado –
5 (cinco) anos de reclusão
– aliado à valoração negativa dos antecedentes do réu e ao fato de sua dedicação às atividades criminosas, recomendam a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrado suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0031695-96.2019.8.11.0042

APELANTE:
RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Capital – Especializada em Delitos de Tóxicos –, nos autos da ação penal n. 31695-96.2019.811.0042 (Código 590268), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §1
o
, I, da Lei n. 11.343/2006 [guarda de produto químico para utilizado para o preparo de entorpecentes].

A defesa aduz que não há prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais civis – as quais são “
impertinentes, desvinculadas da realidade dos fatos”
e sem “
credibilidade probatória”
(
sic.
) – para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pleiteia:
1)
a readequação da pena-base, porquanto as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada e desproporcionalmente;
2)
o afastamento da agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal, uma vez que o magistrado utilizou registro criminal com trânsito em julgado posterior ao crime em análise;
3)
caso seja mantida a agravante da reincidência, seja ela compensada integralmente com a atenuante da menoridade relativa;
4)
a alteração do regime inicial para cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 33, §1
o
, e 42, da Lei n. 11.343/2006; 33, 59, 63 e 64, todos do Código Penal; das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal; e da Portaria SVS/MS n. 344/1998 – Anexo I [doc. digital n. 56981951].

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinam pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a agravante da reincidência, mantendo os demais termos da condenação [docs. digitais n. 56981954 e 62188493].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] No dia 18 de julho de 2019, por volta das 06h 21min, na Rua 26, n. 02, quadra 62, Bairro Residencial Coxipó, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA foi preso em flagrante delito por guardar 02 porções de ácido bórico, produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo costa, em operação conjunta com a Polícia Militar para cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9
a
Vara Criminal, a ser cumprido na residência do denunciado por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial de fls. 29/53-IP, uma equipe composta por investigadores de polícia e policiais militares deslocou-se para o endereço acima mencionado, local onde foram recebidos pelo denunciado, que acompanhou a ação policial.

Durante a busca domiciliar, os agentes encontraram, embaixo de um banco de madeira, 2 porções médias de substância esbranquiçada, 1 rolo de papel filme, 1 máscara, 1 aparelho celular, marca Samsung, e 1 máquina de cartão, conforme termo de apreensão de fl. 13-IP.

Na ocasião, o denunciado alegou que os materiais apreendidos pertenceriam ao seu primo Ailton Dias de Moraes, indicando o local que ele estava morando. Segundo os investigadores de polícia, Ailton também era alvo da mencionada operação e uma outra equipe já tinha se deslocado para o seu endereço, porém estava vazio, sendo passado para aquela equipe o endereço mencionado pelo denunciado, onde encontraram Ailton e também foi apreendida droga.

[...]

Ademais, constatou-se que o denunciado dedica-se à atividade criminosa do tráfico de droga, posto que registra duas condenações pelo crime de tráfico, ainda não transitadas em julgado [...].

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pela informação recebida, bem como pela investigação posterior que confirmou o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, somado ao encontro de ácido bórico, produto sabidamente utilizado para “batizar” a droga e aumentar o lucro, e aos seus antecedentes criminais, demonstram que o denunciado dissemina a comercialização ilícita de drogas na região do Bairro Coxipó, fazendo dessa atividade seu meio de vida, já que declarou ser autônomo, e que o produto apreendido destinava-se ao preparo de drogas para a venda ilícita a terceiros [...]”
(doc. digital n. 56978468).

A insurgência recursal está centrada no pedido de absolvição por ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento dela.

No que concerne ao pedido absolutório, há nos autos provas incontestes e seguras da participação do apelante na prática do crime que lhe foi imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 56978470), boletim de ocorrência (doc. digital n. 56978470), mandado de busca e apreensão, relatório de cumprimento e auto circunstanciado (doc. digital n. 56978471), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 56978472), laudo pericial (doc. digital n. 56978472), relatório investigativo (doc. digital n. 56978475), e nos depoimentos testemunhais.

Em relação ao relatório elaborado pelos agentes da Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes desta Capital, os investigadores de polícia registraram que:

“
[...] este trabalho [...] tem como objetivo identificar pontos de comercialização de entorpecentes em bairros específicos no município de Cuiabá-MT.

Após análise dos dados obtidos, utilizando métodos investigativos de ações de busca, entrevista a colaboradores, vigilância, estória cobertura e pesquisas a banco de dados, levantamos informações acerca dos fatos, resultado na identificação e qualificação e suspeitos da prática de tráfico ilícito de drogas.

Citaremos a seguir os alvos identificados durante as diligências:

RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA

[...]

Raul Arruda de Souza possui uma extensa lista de passagens por tráfico de drogas e durante diligências nas redondezas de sua residência, fomos informados por colaboradores anônimos que Raul vem utilizando sua residência para armazenar drogas e cometer tráfico já há um tempo e que a movimentação de usuários no local é intensa. Moradores da região nos relataram com convicção que Raul é traficante conhecido e que temem por ele e pelos suspeitos que frequentam sua casa
.

Histórico de ocorrências policiais:

1.

BO 2019.44014 – 10/02/2019 – Natureza: receptação/Tráfico ilícito de drogas.

2.

BO 2018.355641 – 15/11/2018 – Natureza: receptação/Tráfico ilícito de drogas.

3.

BO 2018.12700 – 11/-1/2018 – Natureza: Tráfico ilícito de Drogas.

4.

BO 2016.141630 – 27/04/2016 – Natureza: Roubo”

Por sua vez, o laudo pericial elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) – Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá – atestou que o produto químico apreendido pelos policiais na residência do apelante se tratava de “
uma porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, envolva em fragmento plástico de cor predominante verde, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo ‘trouxa’
”,
a qual foi “
submetida ao exame de espectrometria no infravermelho médio com transformada de Fourier no espectrômetro modelo NICOLET iS10 e ao exame colorimétrico com Tiocianato de Cobalto II, ácido clorídrico e clorofórmio”
, apresentando resultado “
POSITIVO para a presença de Ácido Bórico”
.

Constou, ainda, do auto de exibição e apreensão que, além do produto químico, os policiais localizaram 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) máscara de palhaço, 1 (um) aparelho de telefone celular e 1 (uma) máquina de cartão de crédito.

Em relação à
autoria
, o investigador de polícia, NILO ALVES DOS REIS JÚNIOR, quando auscultado pela autoridade policial narrou:

“
QUE na presente data, em operação conjunta com a polícia militar,
deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão
n. 578818 [...]
em desfavor de RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA
; QUE durante as buscas
obtiveram êxito em localizar embaixo de um banco de madeira duas porções médias de uma substância esbranquiçada, um rolo de papel filme, uma máscara, um celular [...] que o suspeito não soube informar a procedência
; QUE RAUL informou que os objetos apreendidos eram de propriedade de seu primo AILTON DIAS DE MORAES, informando o local em que ele está residindo; QUE AILTON também é alvo da presente operação e uma equipe já tinha deslocado até seu endereço [...]”
(doc. digital n. 56978471)

Semelhante são as declarações da investigadora de polícia, FABIANA MOREIRA DA SILVA (doc. digital n. 56978472).

O apelante, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, quando interrogado pela autoridade policial, negou praticar a mercancia de entorpecentes, porém, afirmou ser usuário de maconha e cocaína. Disse que abrigou seus primos, AILTON DIAS DE MORAIS e JOILSON DIAS DE MORAIS, e os investigados, CLAUDINEI CAMPOS DE ALMEIDA e MAURÍCIO DE SOUZA PEREIRA DE CARVALHO, na sua residência, por um período
aproximado de
4 (quatro) dias, uma vez que “
eles estavam sem local para morar
”. Por fim, relatou que a substância química encontrada pelos policiais pertencia a MAURÍCIO e que não tinha ciência de que ele a havia deixado na sua residência (doc. digital n. 56978473).

Por sua vez, os investigados, MAURÍCIO, CLAUDINEI, AILTON e JOILSON, assim se pronunciaram:

“
[...] QUE morou alguns dias na casa de RAUL, há aproximadamente 1 semana atrás; QUE deixou duas porções de ácido bórico na casa de RAUL; QUE usava o bórico para “virar” o pó; QUE o bórico era para seu consumo pessoal; QUE RAUL não sabia que tinha deixado o bórico na casa dele; QUE os demais conduzidos são usuários de drogas e não traficam [...]”
(depoimento de MAURÍCIO – doc. digital n. 56978481).

“
QUE o interrogado informa que mora no endereço onde foi preso, há cerca de três dias e que no local moram, além do interrogado, seus amigos AILTON, JOILSON e MAURÍCIO, sendo que já moram juntos há cerca de cinco meses, porém, antes moravam em um outro endereço no mesmo Bairro [...]; QUE sobre o material apreendido na residência o interrogado não sabe dizer a quem pertence; QUE o interrogado informa que não é usuário de drogas, que não faz tráfico e que tem conhecimento de que MAURÍCIO e JOILSON são usuários, porém, não sabe dizer se os mesmos estão fazendo o tráfico, pois fica pouco na residência [...]”
(declarações de CLAUDINEI – doc. digital n. 56978481).

“
QUE afirma ser primo do RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA e irmão de JOILSON DIAS DE MORAIS, ambos presos durante a operação conjunta com a Polícia Militar; QUE afirma que já residiu à Rua 27, n. 81, Quadra 64, Bairro Residencial Coxipó
[endereço constante do relatório de investigação policial],
juntamente com JOILSON, CLAUDINEI e MAURÍCIO; QUE há um mês mudaram para a Rua F, n. 13, Quadra 7, Bairro Jardim Presidente II;
[...]
durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse dos suspeitos, porém encontraram uma porção de cocaína em cima do guarda-roupas e uma porção de maconha em cima da geladeira da cozinha; QUE JOILSON,
CLAUDINEI
e MAURÍCIO dormem no quarto onde a droga foi encontrada; QUE a maconha é de propriedade do JOILSON e a cocaína de propriedade do
CLAUDINEI; QUE a balança é de propriedade do MAURÍCIO;
QUE todos da casa são usuários de drogas; QUE nega fazer tráfico de drogas; QUE nega fazer parte de facção criminosa [...]”
(depoimento de AILTON – doc. digital n. 56978482).

“
QUE afirma ser primo do RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA e irmão de AILTON DIAS DE MORAIS, ambos presos durante a operação conjunta com a Polícia Militar [...]; QUE há um mês mudaram para a Rua F, n. 13, Quadra 7, Bairro Jardim Presidente II; [...] QUE todos da casa são usuários de drogas; QUE nega fazer tráfico de drogas; QUE nega fazer parte de facção criminosa [...]”
(depoimento de JOILSON – doc. digital n. 56978482).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, WANIA OLIVEIRA LIMA, MIGUEL DE OLIVEIRA, FABIANA, e realizado o interrogatório do réu.

A investigadora de polícia civil, FABIANA, responsável pela diligência que culminou na prisão do acusado, revelou que:

“
Testemunha
: Eu participei do cumprimento do mandado de busca. Antes do cumprimento [...] a Delegacia recebeu denúncias e foi feito o pedido [...]. Nossa equipe se deslocou no período matutino para cumprir o mandado na residência do suspeito, quando nós chegamos lá, ele ainda estava dormindo, aí nós mostramos para ele que tinha o mandado [...] ele autorizou a entrada junto com a mãe dele e com a avó dele.

MP
: Isso o RAUL?
O RAUL era o alvo
?

Testemunha
:
Sim, ele era o alvo, porque já tinham várias denúncias que a casa dele era um ponto de venda de entorpecentes
[...] e por isso foi pedido para a juíza [a autorização] para realizar o mandado de busca e apreensão. Nesse dia nós fomos lá, com mais outros colegas policiais civis e militares e cumprimos o mandado na residência dele. Fizemos todo o cumprimento [...]
olhamos os quartos, salas e foi encontrado uma porção [...] de ácido bórico [...] quantidade média
.

MP
: Então
só encontraram esse ácido bórico, drogas nesse dia não foi encontrado
?

Testemunha
:
Naquele dia não, mas tinham várias denúncias que na casa dele ele fazia venda de entorpecentes [...], já fazia tempo e ele estava usando tornozeleira também
.

MP
: E
as denúncias eram que ele continuava vendendo
?

Testemunha
:
Isso, que ele continuava vendendo
[...]

MP
: Você se recorda dele ter dito que aquele ácido bórico não era dele?

Testemunha
: Mas estava na casa dele, encontraram com a presença dele.

MP
: Ele disse que pertenceria a um primo dele, mas parece que esse AILTON, que segundo a denúncia, também era alvo?

Testemunha
: Também era alvo [...] mora próximo dele e foi feita [a prisão] no mesmo dia, mas na casa dele [do apelante] foi encontrado esse ácido [...]. Os dois eram tudo alvo, já conhecido dos policiais.

MP
: [...] além desse ácido bórico, a senhora lembra de ter encontrado outra coisa ligada ao tráfico?

Testemunha
: Papel-filme [...] uma máscara usada bastante para fazer assaltos [...]”
(áudio digital – nome do arquivo: código 590268 - fABIANA.wmv).

A testemunha, MIGUEL, presidente da associação de moradores do Bairro Residencial Coxipó, relatou que visualizou a ação policial de sua residência, porém, não ouviu o diálogo entre os investigadores de polícia e o acusado. Disse que conhece a família do apelante e afirmou que ele é usuário de drogas, porém não tinha ciência de que a residência dele funcionava como uma “boca de fumo”. Declarou que, pelo apelante ser usuário de drogas, acredita que ele acabou se envolvendo com traficantes, notadamente porque a residência “
é frequentada pelo ‘povão’, que usa e que vende
[entorpecente]” (áudio digital – nome do arquivo: Cód. 590268 - MIGUEL.wmv).

A testemunha, WANIA, declarou que conhece a genitora do acusado e que ela já havia lhe confidenciado, por diversas vezes, que ele fumava maconha. Asseverou que nunca o viu traficando nas ruas do bairro, mas que confirma que ele é usuário de entorpecentes (áudio digital – nome do arquivo: Cód. 590268 - WANIA.wmv).

O apelante, quando interrogado, negou a prática da mercancia ilícita de entorpecentes. Afirmou que estava dormindo quando os policiais adentraram na sua residência. Disse que, em relação aos objetos listados no auto de apreensão: a máscara, a máquina de cartão de crédito e o aparelho de telefone celular lhe pertenciam, porém, o ácido bórico era do seu primo, AILTON, o qual havia pernoitado por alguns dias em sua residência. Ao final, revelou que, por ser usuário de drogas, sempre ia até a residência de AILTON, para juntos consumirem entorpecente (áudio digital – nome do arquivo:
C
ÓDIGO 590268 – RAUL.wmv).

A autoria delitiva está bem demonstrada nas declarações das testemunhas, na pertinência do relatório confeccionado pelos agentes da Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecentes (DRE), bem como na localização do produto químico [ácido bórico] no interior da residência do apelante.

Os policiais civis, ouvidos na instrução processual, confirmaram que o réu estava sendo monitorado pela prática do tráfico de drogas e que as informações coletadas nas investigações
foram cruciais
para a deflagração da diligência [mandado de busca e apreensão] que culminou na localização do produto químico e na prisão em flagrante d
ele
.

De fato, e isso não se discute, o apelante não estava praticando
atos
de comércio de droga no momento de sua prisão, tampouco foi com ele encontrado entorpecente; contudo, como bem detalhado no relatório
investigativo
, RAUL estaria associado – para praticar a mercancia ilícita – com outros traficantes, os quais também foram alvos da operação conjunta realizada entre a Polícia Judiciária Civil e a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar.

Cumpre destacar que os investigadores, após confrontarem o apelante, conseguiram chegar na pessoa de AILTON, que estava residindo em local diverso do averiguado no relatório policial e, durante as diligências empreendidas, lograram êxito em localizar entorpecentes – maconha e cocaína – e uma balança de precisão.

Lado outro, as versões apresentadas pelo apelante – nas duas oportunidades em que foi interrogado – não se afiguram críveis bastante para afastar
a
responsabilidade penal
pelo
crime que lhe foi imputado na exordial acusatória.

Percebe-se
que
RAUL, quando aus
cultado

pela
autoridade policial, atribuiu a propriedade das porções de ácido bórico ao investigado, MAURÍCIO, e, posteriormente [em juízo], alterou a versão dada, indicando seu primo, AILTON, como sendo o dono da substância química.

Neste viés, fácil é concluir que, no caso em apreço, as declarações do acusado patenteiam-se manifestamente contraditórias, se encontrando totalmente isoladas dos autos, e desprovidas de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Ademais, os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia foram coerentes, detalhistas, firmes e categóricos, apontando o acusado como autor do delito, inexistindo nos autos indícios de que eles [policiais], por alguma razão, teriam interesse em lhe atribuir falsamente a prática de crime tão grave.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse cenário, não tem lugar a absolvição pretendida.

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecido na sentença, haja vista que:
1)
as circunstâncias judiciais não foram devidamente avaliadas e a pena-base foi elevada desproporcionalmente;
2)
a majorante
prevista no artigo 61, I, do Código Penal,
foi utilizada de forma inidônea;
3)
é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa. Por fim, pleiteia a substituição do regime inicial da pena, do fechado para o semiaberto.

O pedido merece parcial provimento.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que a substância pesou 177,68g (sento e setenta e sete gramas e sessenta e oito centigramas) análoga à “ÁCIDO BÓRICO”.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, (anexo) in casu, compreende-se, através de
detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, sendo autos de n°. 10786-04.2017.811.0042 – Código n°. 470868, perante o juízo da 13° Décima Terceira Vara Criminal, e autos n°. 3100-24.2018.811.0042– Código n°. 510389, perante o juízo da 9° Vara Criminal, e ainda, uma ação penal em trâmite, conforme autos de n°. 17360-72.2019.811.0042 – Código n°. 574554, pelo crime de recepção, perante o juízo da 4° Vara Criminal, sendo todas na Comarca de Cuiabá – MT
.

Em vista disso, e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, VALORO como
maus antecedentes apenas uma das duas condenações, sendo a dos autos de n°. 3100-24.2018.811.0042– Código n°. 510389
, perante este juízo, pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal, sendo certo que a outra condenação e os demais delitos serão considerados nas Segunda e Terceira Fases da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para a prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda fase:

Verifico que o condenado, à época dos fatos, e
ra menor de 21 anos de idade, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Por isso,
valorando a atenuante de menoridade relativa em favor do condenado, REDUZO a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, de modo que encontro uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Frisa-se, por oportuno, que n
ão há se que falar em compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, visto tratar-se de reincidência específica
, consoante antecedentes criminais (anexo).

[...]

Dessa forma, verifica-se que
o condenado possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, consoante autos de n°. 10786-04.2017.811.0042 – Código n°. 470868
, que tramitou perante o juízo da Décima Terceira Vara Criminal, da Comarca de Cuiabá, consoante folha de antecedentes (anexo).

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
MAJORO a pena em 01 (um) de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Desse modo,
FIXO a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor uma ação penal em trâmite, e ainda, duas condenações por crime análogo ao presente. Verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e consequentemente na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, brasileiro, casado, pintor, natural de Chapada dos Guimarães-MT, nascido em 11/11/1998, filho de Juvenil Souza da Costa e Elizangela Arruda de Queiroz, portador do RG n°. 27909972-MT, residente e domiciliado á Rua 26, n°. 02, Quadra 62, Bairro Residencial Coxipó em Cuiabá-MT, no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda,
em razão da reincidência específica do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
.

[...]”
(doc. digital n. 56980998)

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que a magistrada sentenciante fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
, por considerar desfavorável os “
antecedentes
” do réu.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No caso
sub judice
, a juíza foi clara ao destacar que RAUL possuía, na data da sentença,
duas condenações
com trânsito em julgado e que utilizou o édito condenatório originário dos autos n. 3100-24.2018.811.0042 (Código 510389) – em que o acusado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – para negativar a referida circunstância judicial.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a magistrada majorou a pena basilar em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, na fração de 1/5 (um quinto) da sanção mínima para o tipo penal, ante a presença de apenas
uma circunstância judicial negativa
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

A pena prevista para o crime do artigo 33, §1
o
, I da Lei n. 11.343/2006, é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6a Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável
os
“
antecedentes
” do réu, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, a juíza reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a incidência da
atenuante da menoridade relativa
– tendo em vista que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos – e da agravante da
reincidência
, valendo-se da condenação existente nos autos n. 10786-04.2017.811.0042 (Código 470868).

Em relação à agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, a defesa asseverou que a anotação criminal utilizada “
não se enquadra nos requisitos, porquanto o trânsito em julgado foi posterior ao crime
[analisado nestes autos]”.

Do mesmo modo, como bem aventado no parecer da Procuradoria de Justiça e nas contrarrazões recursais do Ministério Público, o registro utilizado pela juíza singular
não é hábil
para a configuração da reincidência.

Neste ponto, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que a condenação utilizada para o reconhecimento da majorante transitou em julgado em
12 de agosto de 2019
, ou seja, depois da data dos fatos analisados nestes autos, os quais ocorreram em
18 de julho de 2019
.

Nesta toada, colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO [...] 2. PENA – REDUÇÃO [...] 2.4. REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO – INADMISSIBILIDADE – ALIJAMENTO – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO [...] 2.4. Inadmite-se a reincidência calcada em condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior ao novo crime. 3. Apelo parcialmente provido”
(N.U 0001211-14.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OPERADA DE OFÍCIO [...] CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO FATO – PENA READEQUADA [...] RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO [...] A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência [...]”
(N.U 0005354-82.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Pelas razões alhures expostas, deve ser afastada a agravante da reincidência, remanescendo a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o réu contava, à época dos fatos, com 20 (vinte) anos de idade.

Embora a defesa não tenha instruído os autos com nenhum documento de identificação civil, a idade do apelante, à época dos fatos, restou certificada no boletim de ocorrência elaborado pela Delegacia Especializada em Repressão à Entorpecentes (doc. digital n. 56978470), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (doc. digital n. 56978473) e no Prontuário Civil (doc. digital n. 56978998).

Destarte, é possível aferir que a idade do apelante está idoneamente comprovada na origem, notadamente pela qualificação promovida por órgãos estatais, razão pela qual o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do Código Penal é medida impositiva.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
verbis
:

“[...] Na espécie, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o termo de restituição e o auto de reconhecimento são documentos hábeis para comprovar a menoridade, pois dotados de fé pública contendo, assim, presunção de veracidade. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1658446/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018)

“[...] No caso dos autos, a idade do menor ficou comprovada no auto de prisão em flagrante delito/auto de apreensão em flagrante de ato infracional (e-STJ fl. 38), onde constam os números dos documentos de identidade e a data de nascimento. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1683731/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Assim, seguindo o entendimento da Corte Cidadã, a pena na segunda fase dosimétrica – em razão da manutenção da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal –, deve ser decrescida na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual encontro o
quantum
intermediário de
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Noutra quadra, o juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado, considerando que o réu “
possui em seu desfavor uma ação penal em trâmite, e ainda, duas condenações por crime análogo ao presente”
, de modo que “
sobejam elementos que demonstram que ele é contumaz na prática do tráfico de drogas e consequentemente na dedicação a atividades criminosas
”.

De fato, como já observado o apelante possui duas condenações pelo crime de tráfico e outra ação penal em trâmite na 4
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de receptação 0017360-72.2019.811.0042 (Código 11797017).

Segundo entendimento pacificado neste Sodalício, o fato de o agente registrar ações penais, ainda que em tramitação, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°)”
(Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Portanto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, encontro o
quantum
definitivo de
5 (cinco) anos de reclusão
, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em relação à pretensão de ver estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, o pedido não merece provimento.

A despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 59, do Código Penal,
devem
ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §3o, do
codex
penal.

Nesse aspecto, a presença de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], alinhada às particularidades do caso – a contumácia delitiva na prática do crime de tráfico –, justificam a imposição do
regime mais gravoso
,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, II E V, E §2oA, INCISO I, DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 70 DO CP [...] PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –– INVIABILIDADE – RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal”
(N.U 0007007-81.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS [...] REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - FECHADO MANTIDO [...] Fixada pena privativa de liberdade acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal [...]”
(N.U 0026279-55.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em
consonância em parte
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda definitiva do réu
RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA
,
para
5
(
cinco
) anos de reclusão
, e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020